Tribunal: TJMT
Processo: 0005931-78.2016.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005931-78.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AURORA PEREIRA DA ROSA - CPF: 840.465.541-34 (EMBARGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (EMBARGANTE), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 632 STJ – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar os Embargos de Declaração, consignei que “
Não há, no entanto, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelante em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente
oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 21.840,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.
”

Assim, no voto condutor está claro que deve incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor do capital segurado, sob pena de esse ser corroído pelo decurso do tempo com a inflação observada no período.

No voto condutor foi esclarecido que a correção monetária deverá incidir a partir da data da contratação do seguro, nos termos do Verbete 632 da Súmula do STJ, tendo em vista a obrigação contratual entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0005931-78.2016.8.11.0086

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
AURORA PEREIRA DA ROSA.

A Embargante alega que não há nos autos qualquer informação concernente à obrigação da Recorrente em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento, razão pela qual não há que se falar em incidência de juros de mora e correção monetária.

Diante disso, afirma que em caso de incidência de juros de mora e correção monetária deverá ocorrer a partir do ajuizamento da ação, conforme o art. 1.º § 2º, da Lei n. 6.899/81, de modo que não cabe a aplicação da Súmula 632 do STJ no caso em exame.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 25 outubro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022